Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710572-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LATINA CONFECOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executivididade e reduziu a multa aplicada pelo Fisco ao percentual de 20%. A decisão foi proferida nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de LATINA CONFECÇÕES LTDA. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator